Tribunal: TJPA
Processo: 0058509-44.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0058509-44.2011.8.14.0301
APELANTE: FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: EVANILDO DA CUNHA VILHENA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.

RECURSO NÃO ACOLHIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1º, IV do CPC/2015).

4. Em relação ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recuros não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha, colhendo-se neste sentido RE 469054 AgR/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. Min. Felix Fischer.

5. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ano período de quatorze a vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA REMESSA NECESSÁRIA e na APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
Município de Belém
e
Fundação Cultural do Município de Belém - FUMBEL
em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 3033736), assim ementada:

“
EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO QUITADAS. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. AUTONOMIA JUDICIAL DA FUMBEL PARA FIGURAR COMO RÉ NA LIDE. PREFACIAL REJEITDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
Tema nº 553.
PREVALÊNCIA DO REGRAMENTO ESPECÍFICO - DECRETO Nº 20.910/32. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE Nº 870.947 (TEMA 810) E RESP Nº 1.495.146-MG (TEMA 905). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (Id. 3134250), os embargantes aduzem omissão no julgado na medida em que o acórdão embargado não enfrentou questão jurídica relevante suscitada e que representa razão idônea para alteração de seu conteúdo.

Requer a declaração incidental da inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991 e a declaração da prescrição de pretensão.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, atribuindo-lhes efeito modificativo, a fim de prover o recurso de apelação interposto.

Faz o prequestionamento de matérias constitucionais.

Contrarrazões (Id. 3379898) refutando as argumentações recursais e requerendo o improvimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretendem os embargantes, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

De fato, entendo que os termos e fundamentos do acórdão embargado se deram de maneira clara e concisa.

No presente caso, os embargantes alegam a existência de omissões no julgado na medida em que a decisão embargada não analisou questão atinente, primeiro, à suscitação de inconstitucionalidade incidental de lei municipal e, segundo, à prescrição da pretensão.

No entanto, com relação ao primeiro ponto, tem-se que ele não foi objeto da ação originária e, por consequência, da sentença e da decisão ora atacada, logicamente por não ter sido suscitado oportunamente.

Nesse sentido, o recurso de apelação devolveu à apreciação desta Corte apenas as matérias impugnadas e chanceladas na sentença, não sendo o caso de observância do § 1º do art. 1.013 do CPC, que diz que serão objeto de apreciação as questões suscitadas e discutidas, porém não solucionadas.

Desse modo, não há como, agora, o argumento ventilado como omissão sofrer reexame, vez que não abarca nenhuma das hipóteses de manejo dos aclaratórios previstas no art. 1.022 do CPC, pelo que não deve ser conhecida a omissão questionada.

Em relação ao segundo ponto impugnado, prescrição da pretensão, também não vejo como prosperarem as razões apresentadas pelos embargantes, pois o que foi exposto na decisão combatida está alinhado com o entendimento jurisprudencial repetitivo, Tema 553 do STJ, firmado no Resp 1251993/PR, segundo o qual, tratando-se a hipótese de prestação de trato sucessivo, cujo prazo prescricional é de 05 anos (
AgRg no AREsp 560.056/DF)
, o direito porventura pleiteado se renova a cada mês, não havendo falar, portanto, em ocorrência de prescrição.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações dos embargantes, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado.

Em relação ao prequestionamento, tenho a dizer que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração
no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho deste ano de 2016, restou novamente assentado que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Tanto o E. Supremo Tribunal Federal, quanto o C. Superior Tribunal de Justiça entendem que para fins de acesso às Cortes, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pela parte tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido o RE 469054 AgR/MG, rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. MIN. FELIX FISCHER.

De qualquer forma, o novo CPC consagrou o denominado prequestionamento ficto ou virtual, quando, no art. 1.025 diz que devem ser considerados prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Nesse sentido, tendo em vista a previsão constante no dispositivo antes mencionado, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante a título de prequestionamento.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígida a decisão embargada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2020